Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716460-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FLAVIO SERGIO GOMES DE MORAIS, MAGNA GOMES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida por FLÁVIO SÉRGIO GOMES DE MORAIS e MAGNA GOMES DE MORAIS: “Processado o pedido de liquidação determinou-se a produção de perícia para apuração do valor do médio do aluguel, para o período de 30/11/2011 a 20/06/2012, de imóvel idêntico ou similar, na mesma região, dos autores. O Sr. Perito acostou ao ID 106255586 o Laudo Pericial, indicando como valor médio do aluguel mensal a quantia de R$ R$ 1.307,43 A parte autora manifestou sua concordância com os cálculos e requereu a sua homologação (ID 106255586). De outro lado ré manifestou-se ao ID 114308552 discordando do Laudo Pericial. Ocorre que, apesar da discordância da parte ré, tenho que o Laudo Pericial acostado ao feito (ID 106255586) deve ser homologado judicialmente. Observa-se que a avaliação do perito está regular, uma vez que os critérios utilizados, ao contrário do que afirma a ré, são claros e fundamentados e estão de acordo com o art. 872 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, verifica-se que as alegações da ré são genéricas incapazes de refutar o laudo apresentado. Em verdade, não há apontamentos concretos de erro na avaliação, mas mera discrepâncias com anúncios em sites apresentados com réu. Ou seja, o que se verifica é uma mera divergência entre o valor do aluguel avaliado pelo perito R$ 1.307,43 e aquele constante no anúncio indicado pelo réu R$ 1.100,00, mas inexiste provas aptas a demonstrar ter havido erro ou dolo, do perito judicial. Dispositivo Diante de tais premissas, com base no art. 509 do CPC, HOMOLOGO o Laudo Pericial de ID 106255586, de modo que fixo como valor mensal de aluguel a quantia de R$ 1.307,43 (um mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos), inerente a lucros cessantes do período compreendido entre os dias período de 30/11/2011 a 20/06/2012, devidos em razão da condenação da parte requerida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. CONVOLO a fase de liquidação em cumprimento de sentença. Em consequência, CONCEDO ao autor o prazo de 15 dias para apresentar nova petição inicial da fase de cumprimento de sentença, com a descrição de seus créditos nos exatos moldes dos cálculos periciais ora homologados (Laudo Pericial de ID 106255586), visando, com isso, possibilitar a intimação do devedor para pagamento do débito atualizado. Vindo a petição, remetam-se os autos à conclusão para análise da inicial de cumprimento de sentença.” A Agravante sustenta que a “entrega das chaves” deve ser considerado o termo final para o cômputo dos lucros cessantes, e não a expedição do “habite-se”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 35564548). A decisão de ID 35593443 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os Agravados argumentam que o cálculo está em conformidade com a decisão preclusa que delimitou o período para apuração dos lucros cessantes. Pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A Agravante comunicou o pagamento do débito e requereu a extinção do feito, consoante documento de ID 133681623 dos autos de origem. A extinção do cumprimento de sentença, fundada na satisfação da obrigação (ID 134361027 dos autos de origem), importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator